Tribunal: TJSP
Processo: 2284664-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a prestação de caução para levantamento do depósito judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega que o depósito se destina ao pagamento de despesas com tratamento médico, não possuindo condições de prestar caução para levantamento dos valores depositados. Autos principais que transitaram em julgado. Cumprimento provisório que se

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que determinou a prestação de caução para levantamento do depósito judicial. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega que o depósito se destina ao pagamento de despesas com tratamento médico, não possuindo condições de prestar caução para levantamento dos valores depositados. Autos principais que transitaram em julgado. Cumprimento provisório que se tornou definitivo, não havendo necessidade de caução. Perda de objeto do recurso. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000556742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284664-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
BEATRIZ ROSA DUARTE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e HEITOR ROSA
DUARTE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284664-82.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No2995 2/4
Voto no 2995
Agravo de Instrumento no 2284664-82.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0023538-36.2019.8.26.0554
Agravante: Beatriz Rosa Duarte (Menor(es) representado(s)) e outro
Agravado: Bradesco Saúde S/A
Interessado: Elisabete Rosa Duarte (Representando Menor(es))
Comarca: Santo André
Juiz prolator: Luís Fernando Cardinale Opdebeeck
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão
que determinou a prestação de caução para levantamento do depósito judicial. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. Agravante que alega que o depósito se
destina ao pagamento de despesas com tratamento
médico, não possuindo condições de prestar caução
para levantamento dos valores depositados. Autos
principais que transitaram em julgado. Cumprimento
provisório que se tornou definitivo, não havendo
necessidade de caução. Perda de objeto do recurso.
RECURSO PREJUDICADO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 9 dos autos de origem, que determinou a apresentação
de caução idônea e suficiente para levantamento de depositada, bem como da
decisão de fls. 14 dos autos de origem, que rejeitou os embargos de declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284664-82.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No2995 3/4
Irresignada, recorre a parte Exequente aduzindo, em
síntese, que 1) propôs ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada para
compelir a Agravada a cobrir tratamento médico e terapêutico, utilizando os
métodos especificados, que foi julgada procedente; 2) a Agravada deixou de
efetuar a cobertura do seu tratamento, sob a justificativa que a sentença somente
abrangia seu irmão; 3) o valor depositado em juízo se destinaria ao pagamento
da clínica de tratamento; 4) não possui condições para prestar caução.
Requereu, em decorrência, o provimento do recurso.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, com
a concessão do efeito suspensivo “no tocante ao pleito de liberação do
levantamento do valor depositado sem necessidade de prestação de caução, por
se tratar de tratamento urgente para desenvolvimento psicomotor de menores”
(fls. 11).
Petição de oposição ao julgamento virtual protocolada às
fls. 15.
Contraminuta às fls. 17/21.
Parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fls. 26/30).
É o relatório.
O recurso cinge-se ao afastamento da necessidade de
prestação de caução para levantamento do depósito judicial em incidente de
cumprimento provisório de sentença.
Compulsando
os
autos
principais
(1023590-49.2018.8.26.0554), verifiquei que a r. sentença (fls. 382/384) julgou
procedente a ação “movida por Heitor Rosa Duarte e Beatriz Rosa Duarte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2284664-82.2019.8.26.0000 - Santo André - VOTO No2995 4/4
menores, representados por sua mãe Elisabete Rosa Duarte, em face de
Bradesco Saúde S.A. para condenar a ré a garantir e a custear o tratamento
especificado nos autos(fls. 29/30), na rede credenciada dentro da área do
município dos autores ou na forma de reembolso integral, devidamente
comprovado, tornando definitiva a tutela de urgência (fls.42/43). Por força do
princípio da sucumbência, a requerida arcará com as custas, com as despesas
processuais e com os honorários advocatícios, que fixo em10% do montante
atribuído à causa, com fulcro no artigo 85, parágrafo oitavo, do Estatuto Adjetivo,
em razão da reduzida complexidade do trabalho desenvolvido nesta ação, do
grau de zelo do causídico, do lugar da prestação do serviço e da natureza e
importância da lide”. A parte ré interpôs recurso de apelação (fls. 387/411), o qual
teve seu provimento negado (fls. 450/456), tendo sido certificado o trânsito em
julgado (fls. 461).
Com o trânsito em julgado da decisão, o incidente de
cumprimento de sentença tornou-se definitivo, não havendo necessidade de
caucionar os autos para levantamento do depósito, de modo que o presente
recurso perdeu seu objeto.
Diante do exposto, pelo meu voto DOU POR
PREJUDICADO o recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA